Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO EM ALTAS DOSES DE MELFALANO C/C TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS AUTÓLOGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Distrital no 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE-DF), estabelece que os procedimentos relativos às coberturas são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). Por sua vez, a diretriz de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar estabelecidos no Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 da ANS, Resolução Normativa 465/2021, prevê expressamente a cobertura para o procedimento pleiteado pelo autor, qual seja, transplante de célula tronco hematopoiética.
2. Na hipótese, e para fins de antecipação dos efeitos da tutela, os requisitos legais para o tratamento da saúde do paciente encontram-se sobejamente presentes, restando caracterizada a violação ao dever contratual amplo de assistência à saúde e a abusividade na negativa de autorização do procedimento indicado por médico especializado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.